Tribunal: TJDFT
Processo: 0708854-47.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708854-47.2022.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, MARIA JOSE DO SOCORRO NOGUEIRA MOREIRA, MARIA JOSE DOS ANJOS MOURA, MARIA JOSE DOS SANTOS, MARIA JOSE DOS SANTOS SOUSA, MARIA JOSE FERREIRA DA CONCEICAO, MARIA JOSE FAGUNDES SOBRINHO, MARIA JOSE FERNANDES AFONSO, MARIA JOSE FERREIRA FERRAZ, MARIA JOSE FONTES DA CUNHA, MARIA JOSE FREITAS SOARES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, MARIA JOSE DO SOCORRO NOGUEIRA MOREIRA, MARIA JOSE DOS ANJOS MOURA, MARIA JOSE DOS SANTOS, MARIA JOSE DOS SANTOS SOUSA, MARIA JOSE FERREIRA DA CONCEICAO, MARIA JOSE FAGUNDES SOBRINHO, MARIA JOSE FERNANDES AFONSO, MARIA JOSE FERREIRA FERRAZ, MARIA JOSE FONTES DA CUNHA e MARIA JOSE FREITAS SOARES contra a sentença que, no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face do DISTRITO FEDERAL, reconheceu a prescrição e extinguiu o processo. Os Apelantes sustentam que nos Embargos de Divergência no ERESP 1.301.935/DF está sendo tratada a mesma questão jurídica discutida nos autos – a ocorrência ou não da prescrição executória referente ao cumprimento individual de sentença proferida na Ação Coletiva 59.888/1996, cujo título executivo é comum às partes. Destacam que, após o voto do relator afastando a prescrição, o julgamento suspenso por pedido de vista, circunstância que configura a hipótese de prejudicialidade externa prevista no artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Requerem a suspensão do processo até o trânsito em julgado do ERESP 1.301.935/DF. É o relatório. Decido. O cumprimento individual de sentença está embasado no acórdão que manteve a sentença condenatória proferida na ação coletiva intentada pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF em face da FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL (Processo 59.888/96-0001096-21.1999.8.07.0000). Antes de requerer o presente cumprimento individual o SAE/DF promoveu, com base no mesmo título judicial, o cumprimento coletivo da obrigação de fazer em agosto de 2000 e o cumprimento coletivo da obrigação de pagar quantia certa em 26/08/2009. O cumprimento coletivo da obrigação de pagar quantia certa foi extinto pela prescrição por acórdão deste Tribunal de Justiça. O recurso especial interposto pelo SAE/DF foi desprovido, como se vê da ementa abaixo transcrita: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA QUANTO À OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. INOCORRÊNCIA. SÚMULA N. 106/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DOS DADOS FUNCIONAIS PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. REsp 1.336.026/PE, JULGADO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. INÉRCIA DO SINDICATO EM FORMULAR O PEDIDO DA EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR A TEMPO E MODO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II - O Tribunal a quo apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III - Não obstante a ocorrência de tumulto processual em face da juntada equivocada de documentos nos autos da execução da obrigação de fazer, tal fato não impediu ou dificultou o exercício do direito à execução da obrigação de pagar quantia certa, o que afasta a incidência da Súmula n. 106/STJ. IV - Reconhecida, na origem, a desnecessidade dos dados funcionais para o cumprimento das obrigações de fazer ou de pagar os valores em atraso, o ajuizamento da execução da obrigação de fazer não interrompe ou suspende o decurso do prazo prescricional para o cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, sendo irrelevante ao deslinde da controvérsia a tese firmada no REsp 1.336.026/PE, julgado sob o rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil de 2015, no qual houve modulação dos efeitos da tese relativa à prescrição da pretensão executória em razão da demora da entrega das fichas financeiras pelo Executado. V - Consumada a prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar quantia certa, contando-se o prazo de cinco anos a partir do trânsito em julgado da sentença de conhecimento (Súmula n. 150/STF), porquanto a demora (na execução da obrigação de pagar quantia certa) não decorreu de equívocos judiciais (como a juntada de documento em processo diverso e deferimento de diligências inapropriadas), mas única e exclusivamente da inércia do Sindicato, que deixou de formular o pedido de execução da obrigação de pagar a tempo e modo. VI-Agravo Regimental do DISTRITO FEDERAL provido. Recurso Especial do SINDICATO DOS AUXILIARES EM ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL - SAE improvido. (AgRg no AgRg no REsp 1.301.935/DF, 1a T., rela. p/ac Mina. Regina Helena Costa, DJe de 19/10/2018)” Contra o referido acordão foi interposto embargos de divergência ainda pendentes de julgamento. A situação processual do cumprimento coletivo da obrigação de pagar quantia certa não interfere no presente cumprimento individual, calcado no mesmo título judicial, também requerido pelo SAE/DF. Se correm paralelamente cumprimento coletivo e cumprimento individual baseados no mesmo título judicial, o exame da temática prescricional deve ser feito em cada um deles, sem qualquer relação de prejudicialidade. O fato de determinada questão jurídica comum a vários processos, no caso prescrição de pretensão executória de sentença coletiva, estar sendo discutida em recurso especial ou embargos de divergência não se qualifica como causa de suspensão. Não se está diante de recurso especial repetitivo nem de qualquer outro paradigma de efeito vinculante previsto no artigo 927 do Código de Processo Civil. E, ainda que se tratasse de recurso especial repetitivo, a suspensão estaria adstrita a decisão do relator, segundo o artigo 1.037, inciso II, do mesmo diploma legal. O julgamento dos embargos de divergência pode gerar importante precedente persuasivo. Isso, todavia, não autoriza, sob nenhum prisma processual, a suspensão do presente cumprimento individual de sentença. Seja porque ao recurso especial não foi atribuído efeito suspensivo e os embargos de divergência não são dotados desse efeito, nos termos dos artigos 995, 1.029, § 5o, do Código de Processo Civil, e 1.043 do Código de Processo Civil. Seja porque não está presente nenhuma das hipóteses que, segundo o artigo 921, inciso I, do Código de Processo Civil, autorizam a suspensão da execução (ou do cumprimento de sentença). Vem de molde assinalar que a prejudicialidade externa prevista no inciso V do artigo 313 do Código de Processo Civil se circunscreve, por sua própria natureza e finalidade, ao processo de conhecimento. Na explanação de Humberto Theodoro Júnior: “Prejudiciais são as questões de mérito que antecedem, logicamente, à solução do litígio e nela forçosamente haverão de influir. A prejudicial é interna quando submetida à apreciação do mesmo juiz que vai julgar a causa principal. É externa quando objeto de outro processo pendente. Se a prejudicial é interna, i.e., proposta no bojo dos mesmos autos em que a lide deve ser julgada, não há suspensão do processo, pois seu julgamento será apenas um capítulo da sentença da causa. Convém lembrar que o Código atual, no tratamento das questões prejudiciais, as coloca dentro do objeto litigioso, e, por isso, não reclama a interposição de ação declaratória incidental para que sobre sua resolução incida a força da coisa julgada (art. 503, § 1o). Só há razão para a suspensão do processo, de que cogita o art. 313, V, letra a, quando a questão prejudicial for objeto principal de outro processo pendente (questão prejudicial externa, portanto). (Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 64a ed., Forense, p. 697)” Conclui-se, assim, que pendência dos embargos de divergência não impede o prosseguimento do cumprimento individual. Nesse sentido, vale colacionar os seguintes julgados desta Corte de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF. TÍQUETE ALIMENTAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PRESCRIÇÃO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. RESP 1.301.935/DF. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.076/STJ. EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA. PRECEDENTES DO STF. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA. 1. A execução de obrigação de fazer, para restabelecer o fornecimento mensal dos tíquetes alimentação suprimidos dos servidores, não interrompe e nem suspende o prazo prescricional da pretensão executiva da obrigação de pagar os tíquetes não adimplidos durante o período em que esteve suprimido. 2. A modulação do Tema 880/STJ, postergando o início do prazo prescricional da pretensão executiva, pressupõe a resistência ou inércia do ente público devedor em fornecer os dados necessários aos cálculos do valor exequendo. Contudo, o retardo no ingresso da execução de pagar não decorreu de entraves criados pelo executado, e sim inércia do sindicato em promover a execução em tempo e modo oportuno, razão pela qual não é alcançado pela modulação do Tema 880/STJ. 3. A pendência de julgamento definitivo do REsp n. 1.301.935/DF, nos autos da execução coletiva, não justifica a suspensão do cumprimento individual, pois desprovido de efeito suspensivo. Precedentes. 4. A extinção do cumprimento de sentença em razão da prescrição da pretensão executiva (art. 487, II, CPC) não dissipa do mundo jurídico a obrigação reconhecida na ação coletiva ordinária n. 0001096-21.1999.8.07.0000 (autos físicos n. 59888/96), pois subsiste a obrigação natural do título judicial prescrito. No particular, entende-se que a estrita aplicação dos percentuais elencados nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC, propicia impor desmerecido encargo ao credor que, embora não mais possa exigir a satisfação do título judicial, teve seu direito material de crédito reconhecido em juízo por decisão transitada em julgado. 5. Justifica-se a excepcionalidade ao Tema 1.076/STJ para fixação dos honorários por meio de apreciação equitativa, quando a aplicação do percentual mínimo previsto nos §§ 2o ou 3o, do art. 85 do CPC resultar em valor descomedido que importe em desarrazoada disparidade entre a atividade exigida do patrono da parte vencedora e o ônus imposto à parte vencida para remunerá-lo, transformando-se em enriquecimento injustificável do advogado. Precedentes do STF. 6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (APC 07100201720228070018, 7a T., rel. Des. Mauricio Silva Miranda, DJe 7/12/2023)” “APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PROCESSO COLETIVO. SENTENÇA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SINDICATO. AÇÃO COLETIVA N. 59.888/96. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO N. 20.910/1932. SÚMULA N. 150 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA REPETITIVO N. 880 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MODULAÇÃO. INAPLICABILIDADE. FICHAS FINANCEIRAS. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL N. 1.301.395/DF. PRESCRIÇÃO. CONSUMAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. INTIMAÇÃO. MANIFESTAÇÃO. CONTRARRAZÕES. APRESENTAÇÃO. FIXAÇÃO DEVIDA. JUROS DE MORA. CABIMENTO. ÍNDICE DE CORREÇÃO. SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA (SELIC). EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. 1. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco (5) anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem, conforme disposto no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932. 2. A execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação, conforme Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal. 3. A propositura de cumprimento individual de sentença coletiva que objetivava obrigação de pagar oriunda da ação coletiva n. 59.888/96 não dependia da apresentação das fichas financeiras pelo executado, motivo pelo qual é inaplicável a modulação dos efeitos do Tema Repetitivo n. 880 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Não há óbice à apreciação da prescrição da pretensão executiva nos cumprimentos de sentença oriundos da ação coletiva n. 59.888/96, pois os embargos de divergência que aguardam julgamento no Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 1.301.935/DF não têm efeito suspensivo. 5. A pretensão para a satisfação do crédito relativo à obrigação de pagar advindo da ação coletiva n. 59.888/96 está prescrita desde 10.3.2005, visto que o trânsito em julgado da sentença ocorreu em 10.3.2000. A consumação da prescrição para início do cumprimento coletivo alcança eventuais cumprimentos individuais visto que a propositura do cumprimento coletivo após consumada a prescrição não interrompeu o prazo para os cumprimentos individuais. 6. Os honorários de sucumbência são devidos quando há resistência oposta em relação à pretensão deduzida pela parte autora, independentemente da forma como a resistência é apresentada. Os honorários advocatícios também devem ser fixados nos casos em que a parte, apesar de não ter sido citada, foi intimada para se manifestar sobre a prescrição e se manifestou nos autos. 7. A taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) deve ser aplicada nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública para fins de juros e correção monetária a partir da Emenda Constitucional n. 113/2021. 8. Apelação desprovida. (APC 07106991720228070018, 2a T., rel. Des. Hector Valverde Santanna, DJe 18/10/2023)” “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL No 1.319.232/DF. EXPURGOS DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). APLICAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 1. O feito de origem diz respeito ao cumprimento de sentença provisório em que se busca a execução provisória da sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública no 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual se reconheceu ilegalidade no índice de correção monetária adotado pelo Banco do Brasil, aplicável às cédulas de crédito rural no mês de março/1990, e fixou como correto o BTN no percentual de 41,28% (quarenta e um vírgula vinte e oito por cento). 2. Julgado o mérito do Recurso Especial no 1.319.232/DF e interposto Recurso Extraordinário ao qual não foi atribuído efeito suspensivo, não há impedimento para a deflagração ou a continuação do processamento de cumprimento provisório da referida sentença coletiva. 3. Utiliza-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) para correção monetária do débito cobrado do Banco do Brasil, porquanto não se enquadra no conceito de Fazenda Pública. 4. A solidariedade entre entes de personalidade jurídica de direito público (União, o Banco Central do Brasil) e de direito privado (Banco do Brasil S.A) nos autos da ação civil pública de origem não altera o regime jurídico aplicável à instituição financeira privada. 5. Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior, conforme julgamento de recurso especial submetido ao regime dos repetitivos (Tema 685). 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (APC 07249185520238070000, 3a T., rela. Desa. Maria De Lourdes Abreu, PJe 18/9/2023)” Conclui-se, assim, pela inexistência de impedimento processual à continuidade do recurso. ISTO POSTO, indefiro o pedido de suspensão. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 08 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator